Tribunal: TJSP
Processo: 3001862-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Nulidade – Pretensão de ineficácia da decisão que determinou a realização de perícia e atribuiu à Agravante o ônus de arcar com metade do pagamento dos honorários periciais – Impossibilidade – Inteligência do artigo 130 do Código de Processo Civil – A prova pericial foi determinada de ofício pelo Juízo - O artigo 95 do CPC prevê o rateio da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Nulidade – Pretensão de ineficácia da decisão que determinou a realização de perícia e atribuiu à Agravante o ônus de arcar com metade do pagamento dos honorários periciais – Impossibilidade – Inteligência do artigo 130 do Código de Processo Civil – A prova pericial foi determinada de ofício pelo Juízo - O artigo 95 do CPC prevê o rateio da remuneração do perito quando a perícia for determinada de ofício - Decisão Mantida – Recurso Improvido.